Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
penal e processo penal. indeferimento de pedido ministerial à designação de audiência preliminar para proposta de transação penal. porte de entorpecente para uso pessoal (Lei 11.343/2006, art. 28). reclamação. inexistência de respaldo legal: princípio da taxatividade recursal. recurso não conhecido.
I. Reclamação interposta pelo Ministério Público contra decisão do douto Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará-DF que, nos autos eletrônicos n. 0000149-84.2020.8.07.0014, indeferiu pedido do reclamante à designação de audiência preliminar para proposta de transação penal, em razão do cometimento, em tese, do delito de porte de entorpecente para uso pessoal (Lei 11.343/2006, art. 28) praticado por R.C.G.
II. Argumenta o Ministério Público, de início, que, embora não seja cabível o instituto da Reclamação perante os Juizados Especiais, a hipótese deveria ser conhecida pela Turma Recursal, conforme excerto de jurisprudência de 2011 colacionada aos autos. No mérito, aduz que a decisão a quo deve ser reformada, pois, “apesar de a nova Lei de Drogas afastar a possibilidade de aplicação da pena privativa de liberdade ao porte de drogas para consumo pessoal, tal conduta ainda não deixou de ser crime”. Assevera, ainda, que não teria ocorrido a descriminalização da conduta de portar substância entorpecente para uso próprio, razão pela qual seria legítima a tentativa de realização de transação penal em audiência preliminar. Alega a ocorrência de erro de procedimento, na medida em que as penas cominadas no art. 28 da Lei de Drogas podem ser objetos da transação penal eventualmente ofertada nos termos da Lei no 9.099/95.
III. Em razão disso, requer o provimento da reclamação, para que seja designada audiência preliminar para o fim de transação penal, cujo objeto poderá ser uma advertência; medida de natureza educativa ou de tratamento; ou, ainda, uma multa ou pena restritiva de direitos.
IV. No caso concreto, não merece, pois, ser conhecida a presente reclamação interposta em 04.9.2020, na medida em que esse recurso regimental não mais persiste. É que o Tribunal Pleno do TJDFT, por meio da Resolução n. 11 de 15 de março de 2016, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, onde não mais existe a Reclamação outrora estatuída nos Artigos 13, II “a” e Art. 14 do revogado Regimento Interno, de sorte que não prospera o embasamento legal do presente expediente recursal, tampouco o precedente utilizado pelo reclamante, datado de 2011 (Acórdão 483437, 20100210017829DVJ, Relator: FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/2/2011, publicado no DJE: 25/2/2011. Pag.: 245).
V. Assim, se a decisão impugnada foi proferida recentemente e, portanto, muito após a entrada em vigor do novo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, a reclamação pretendida não encontra respaldo legal para ser ajuizada.
VI. Poder-se-ia cogitar, por “fungibilidade”, do conhecimento da questão como mandamus (Art. 15-19 RITR). Entretanto, a ação mandamental possui pressupostos e natureza processual e procedimento distintos à reclamação (inexistente), não podendo, ainda, ser substituto recursal, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC.
VII. Ademais, cediço que, no âmbito dos juizados especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, razão pela qual a matéria a respeito de eventual erro de procedimento deverá ser questionada, preliminarmente, em sede de recurso inominado. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 1062370, 3a T. Recursal, DJE 07.12.2017; Acórdão n. 1053230, 3a T. Recursal, DJE 17.10.2017.
VIII. Assim, com base em tais razões, e em virtude do princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC.
IX. Recurso não conhecido.